Tribunal: TJMT
Processo: 0022658-10.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022658-10.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Veículos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANI ANTONIO CRIPPA - CPF: 867.384.539-49 (EMBARGADO), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEICULO AUTOMOTOR
-
OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO D MATO GROSSO contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
DO
ESTADO
DE
MATO

GROSSO
– AFASTADA -
VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE - DETRAN - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA - RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 – ÔNUS DO COMPRADOR –RECURSO DESPROVIDO.

1-Sendo a pretensão a anulação de créditos tributários decorrentes do Imposto sobre a
Propriedade
de Veículos Automotores - IPVA, não prospera a preliminar de
ilegitimidade

passiva
do
Estado
de
Mato

Grosso
, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2. Nos contratos de compra e venda realizados na vigência da Lei 5.108/1966, o antigo proprietário do veículo não detém responsabilidade pelo adimplemento dos débitos originados após a realização do pacto, por ausência de previsão legal.

3. A transferência da titularidade do veículo opera-se pela sua tradição ao adquirente, e não pelo seu registro junto ao Detran.”

Nas razões recursais, sustenta que,
não tendo a parte apelada cumprido o dever de fazer a comunicação ao DETRAN de que vendera o veículo para suposto comprador, evidentemente descumpriu obrigação acessória a todos imposta nos termos da legislação sobre o tema
.

Por fim,

ressalta que, nos termos do artigo 489, §1o, V, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, sendo os embargos a medida adequada para supressão do vício processual. Na situação ora submetida à apreciação foi rejeitado o recurso interposto pelo Embargante, sem enfrentamento de todas as questões levantadas, as quais eram essenciais ao deslinde do feito. (id. 85367501).

Ausente as contrarrazões (id. 90066496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Alega o Embargante que o acórdão foi omisso,
pois,
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo os embargos a medida adequada para supressão do vício processual. Ressaltou, que na situação ora submetida à apreciação foi rejeitado o recurso interposto pelo Embargante, sem enfrentamento de todas as questões levantadas, as quais eram essenciais ao deslinde do feito
.

Pois bem.

Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que o Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022
). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)” [Destaquei].

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a omissão apontada pelo Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.

Dessa maneira, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara, bem como apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Por oportuno, transcrevo trechos do voto. Confira-se:

“(....)
V O T O PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso aponta que os fatos narrados pelo Apelado envolvem, tão somente, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, logo, alarmante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que o referido órgão é dotado de autonomia administrativa, funcional e financeira, e pode responder sozinhos pelos danos que causa.

De fato, o Estado de Mato Grosso não possui legitimidade para discutir as questões administrativos do órgão de trânsito, eis que o referido possui capacidade jurídica, e pode participar sozinho quando a questão incumbe somente a ele, contudo, o Autor cinge-se, ao pleito da suspensão de cobrança do IPVA, e como é cediço, essa é uma atribuição exclusiva do Estado.

Assim, como há o pedido para que seja determinada a suspensão da cobrança dos tributários em nome do Apelado, à partir de 2003, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, para responder o que concerne o IPVA. Esse é o entendimento jurisprudencial.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – IPVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM FACE DO VENDEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 134 DO CTB – ORIENTAÇÃO CONFORME O STJ – RECURSO DESPROVIDO. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de IPVA. Tratando-se de bem móvel, a propriedade transfere-se no momento em que ocorre a entrega do veículo ao novo proprietário, conforme a previsão do art. 1.267 do Código Civil (ou art. 620, do Código Civil/1916, vigente à época da transação). A jurisprudência pacífica no STJ estabeleceu que a regra do art. 134 do CTB (comunicação obrigatória pelo alienante do veículo sobre a transferência de propriedade no DETRAN, sob pena de responder solidariamente em caso de eventuais infrações), não se aplica aos débitos tributários, em especial, ao IPVA (AgRg no REsp 1540127/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 14/09/2015).

Ante o exposto,
Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO DE MERITO

O art. 1.267 do Código Civil estabelece que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, prescindindo qualquer registro.

Nesse sentido:

“A transferência da propriedade de bem móvel opera-se pela tradição, sendo certo que as providências junto à repartição de trânsito constituem mero expediente administrativo, que cabe ao comprador e não interfere no negócio jurídico celebrado. (...)” (TJSP - Apelação n. 1006036003 - Relator Gomes Varjão - 34a Câmara de Direito Privado – Julgado em 04.05.09).

Sobre o assunto, preleciona Washington de Barros Monteiro:

"
Tradição é a entrega da coisa ao adquirente, o ato pelo qual se transfere a outrem o domínio de uma coisa, em virtude de título translativo da propriedade. (...) Com essa entrega, torna-se pública a transferência. O direito pessoal, resultante do acordo de vontades, transforma-se em direito real. Antes da tradição, o domínio não se considera transferido do alienante para o adquirente. Ela é para os bens móveis o que a transcrição representa para os imóveis.” (Curso de Direito Civil. 24. ed. São Paulo: Saraiva, v. 3. p. 201
)

O apelado comprovou a venda do veículo descrito na petição inicial (id. 59822081).

Ressalta-se que, tratando-se de bem móvel, a transmissão da propriedade se dá com a tradição (artigo 1.267, CC/02), em nada interferindo regra que impõe mera formalidade administrativa.

Resta aferir, desse modo, de quem seria a responsabilidade pelo adimplemento do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

A aferição da responsabilidade deve ser analisada sob os ditames da Lei 5.108/66, antigo Código Nacional de Trânsito, pois na data da realização do negócio jurídico, ainda não vigorava o atual diploma.

Referida norma não impõe qualquer obrigação ao vendedor de proceder à comunicação da transferência do bem a terceiro, de sorte que a demandante não pode ser responsabilizada pelo pagamento dos impostos relativos a período em que não era mais proprietária do bem.

Nesse mesmo sentido tem decidido este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DETRAN -

IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da alienação do veículo em sede de cognição sumária implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA”. AI, 75834/2011, DR.ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 23/05/2012.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO CÍVEL - Multas de Trânsito - Transferência do veículo ocorrida antes da entrada em vigor do Código de Trânsito Brasileiro- Solidariedade que não se presume - Ausência de legislação prevendo obrigação solidária - Recurso desprovido". São estes os fundamentos da decisão agravada:" O RECURSO NÃO MERECE TRÂNSITO. (...) Como foi bem salientado na r. sentença recorrida, à época dos fatos, não estava em vigor o atual Código de Trânsito Brasileiro. Desta forma, torna-se inaplicável o disposto no artigo 134 daquele diploma legal, como quer o recorrente. Mesmo sob a égide da anterior legislação de trânsito, não havia a obrigatoriedade expressa do alienante em comunicar o ato translativo da propriedade, conforme se vê do artigo 53, parágrafo único, da Lei no 5.108/66, nem, tampouco, era estipulada qualquer sanção pela omissão. A teor do que dispõe o artigo 265 do Código Civil: 'A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes', o que se aplica inteiramente ao caso sob exame. Assim, era mesmo de rigor afastar-se a responsabilidade da apelada pelas infrações anotadas. E a questão relativa à época dos fatos, não estava em vigor o atual Código de Trânsito Brasileiro e que, sob a égide da legislação anterior, não havia obrigatoriedade do alienante comunicar o ato de transferência, não podendo presumir a solidariedade".(STJ - Ag: 1222418 , Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Publicação: DJe 27/11/2009).

É entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

“Execução fiscal. Exceção de pré-executividade julgada procedente. Ilegitimidade passiva reconhecida. Multas impostas em decorrência de infrações de trânsito cometidas entre 03.2000 e 02.2001. O excipiente-executado alienou o veículo em meados de 1995 e solicitou o seu bloqueio perante o Departamento Estadual de Trânsito em 15.05.1996. Transferência considerada

aperfeiçoada com a tradição, nos termos do art. 620 do CC/1916 negócio celebrado na vigência do antigo Código de Trânsito (Lei no 5.108/66), que dispensava a comunicação da alienação do veículo ao órgão executivo de trânsito, como hoje dispõe o atual CTB (art. 134). Nega-se provimento ao recurso”.(TJ-SP - APL: 5502041220048260564 SP 0550204-12.2004.8.26.0564, Relator: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 23/08/2012, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2012).

MULTAS DE TRÂNSITO - COBRANÇA DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - Venda do veículo muitos anos antes do cometimento das infrações - Vigência do antigo Código de Trânsito Brasileiro (Lei 5.108/66)- Época em que não era obrigatória a transferência perante o órgão de trânsito - Inaplicabilidade do artigo 134 CTS em sua atua redação - Farta documentação que comprova a venda efetiva do veiculo - Princípio da Boa-Fé que deve prevalecer - Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 1001707320068260000 SP 0100170-73.2006.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 21/06/2011, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2011).

Desse modo, entendo não ser de responsabilidade da Apelada o pagamento do valor referente aos débitos de IPVA, a partir de 2003.

Em razão do trabalho nesta fase recursal, majoro a verba honorária desta ação de 10% para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
(...)”

Assim, a alegação do vício de omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável.

Desse modo, o que busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021